Tribunal: CARF
Processo: 16327.903169/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903169/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.799 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ILHA BELA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
São preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não
tenham sido levadas a debate pelo recorrente em primeira instância do
contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
108-013.748, da 25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Na origem, a Recorrente apresentara Declarações de Compensação (“DComp”),
mediante as quais pretendera liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, este informado
em DComp no montante de R$ 73.278,81.
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
que jurisdiciona o sujeito passivo denegou o direito creditório postulado, já que a soma das
parcelas confirmadas (retenções do imposto sofridas na fonte e recolhimentos de estimativas
mensais, totalizando R$ 254.962,08), que compuseram o referido saldo negativo, seria inferior
ao IRPJ devido (R$ 346.533,96) demonstrado na respectiva Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903169/2013-01
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903169/2013-01

O contribuinte, então, manifestou inconformidade em 11 de outubro de 2013 de
maneira genérica e imprecisa, sem atacar especificamente as retenções do imposto supostamente
sofridas na fonte não confirmadas pela unidade da RFB (R$ 164.850,68). Em adição, alegou que,
por erro, não levara ao cômputo do saldo negativo um pagamento R$ 66.019,64 que efetuara a
título de estimativa mensal do imposto. O pedido da Recorrente naquela oportunidade se
resumira ao que ora reproduzo na íntegra, ipsi litteris:
Pelo exposto, a peticionária REQUER que a presente manifestação de inconformidade
seja julgada procedente, para o fim de reconhecer o crédito no valor de R$ 66.019,64
(sessenta e seis mil dezenove reais e sessenta e quatro centavos, tendo em vista sua
comprovada existência, na forma da anexa documentação.
Para provar o alegado, requer a produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial a juntada de documentos e a realização de diligências, a fim de que seja
apurada a verdade material, nos termos da lei.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972, com
redação dada pela Lei n. 11196, de 21.11.2005, informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Termos em que pede deferimento.
Ao se debruçar sobre a Manifestação de Inconformidade, o colegiado a quo o
considerou em parte procedente, admitindo que o pagamento referido pelo contribuinte fosse
levado ao cômputo do saldo negativo, localizando nos sistemas de dados da RFB outras
retenções, além das confirmadas pela unidade de origem, e, em conclusão, reconhecendo ao
contribuinte direito creditório no valor original de R$ 4.341,85. Do voto condutor do Acórdão,
reproduzo os excertos pertinentes à lide:
17. No que se refere às retenções do imposto, a contribuinte nada apresentou, nem
prestou maiores esclarecimentos. No entanto, em consulta às DIRFs apresentadas pelas
fontes pagadoras, foram localizadas as seguintes informações:
[...]
18. Dessa forma, além da retenção já confirmada pelo Despacho Decisório (R$
26.022,92) consta em DIRF retenção na quantia de R$ 29.894,09, referida ao código de
receita 6800, fonte pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40, num total de R$ 55.917,01,
incidente sobre rendimentos de R$ 305.225,49.
[...]
20. Continuando, afirma a contribuinte que teria efetuado recolhimento no valor
principal de R$ 66.019,64, sob código de receita 2362, referido ao mês de fevereiro de
2008, o qual não foi incluído no demonstrativo de crédito do PER/DCOMP.
[...]
22. Das planilhas acima, conclui-se que houve a apuração de estimativas mensais de
IRPJ, para o ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 399.806,90, dos quais R$
48.994,67 foram amortizados com a utilização de retenções do imposto na fonte,
restando o montante de R$ 350.812,23, dos quais somente a quantia de R$ 228.939,16
foi declarada em DCTF.
23. Destaque-se que houve a confirmação, pelo Despacho Decisório, de pagamentos no
valor de R$ 228.939,16, tal qual informado pela contribuinte no demonstrativo de
crédito.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903169/2013-01

24. No entanto, consta nos sistemas informatizados da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil um recolhimento no valor principal de R$ 66.019.64, efetuado em
20/05/2008, referido à estimativa de IRPJ do mês de fevereiro de 2008 (Período de
Apuração: 29/02/2008):
[...]
25. Este recolhimento encontra-se disponível para alocação, não estando vinculado a
qualquer débito declarado pela contribuinte.
[...]
26. Nesse contexto, conclui-se que o recolhimento efetuado, referido à estimativa do
mês de fevereiro, apesar de não declarado em DCTF, pode ser aproveitado no
encerramento do período, desde que seja bloqueado e vinculado a esse processo
administrativo, pela unidade de jurisdição da contribuinte.
27. Em conseqüência, apura-se, para o período, saldo negativo de IRPJ no valor de
R$4.341,85 e se reconhece direito creditório de igual valor, conforme demonstrativo:

Irresignada, a Recorrente volta-se ao CARF, tecendo as seguintes considerações:
(i)
que o Acórdão recorrido rejeitou, sistematicamente, os pontos de defesa
apresentados pela Recorrente, deixando de considerar os entendimentos
justificados e amparados no Direito apresentado;
(ii)
que o beneficiário dos rendimentos não pode ser prejudicado por eventual
não cumprimento das obrigações devidas pela fonte pagadora;
(iii)
que os documentos anexos aos autos são suficientes para comprovar que as
retenções ocorreram, e que, caso assim não se entenda, deva o julgamento
ser convertido em diligência, na busca pela verdade material; e
(iv)
que está, a Recorrente, realizando diligências junto ao Banco Itaú com o
fim de obter as aplicações financeiras realizadas no ano de 2008.
A Recorrente conclui pedindo: pela reforma do Acórdão recorrido, para que seja
reconhecido integralmente o crédito objeto da DComp, homologando-se as compensações
declaradas; subsidiariamente, caso se entenda que o crédito não esteja efetivamente comprovado,
e tendo-se em vista o princípio da verdade material, pela conversão do julgamento em diligência,
inclusive para que seja intimada a fonte pagadora a prestar esclarecimentos; e que seja aplicada a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Em anexo ao Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou encadeamento de
mensagens eletrônicas (e-mails), dando conta de solicitação de informe de rendimento
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903169/2013-01

endereçada à instituição financeira referida, a qual negou atendimento por não mais estarem
disponíveis os dados, face ao lapso temporal havido entre os fatos ocorridos em 2008 e o pedido
endereçado em 2021.
De pronto, assinalo que a suspensão da exigibilidade dos débitos confessados em
Declarações de Compensação e que restaram a descoberto, requerida pela Recorrente, decorre de
expresso dispositivo legal e é, no caso, incontroversa, dispensando-se quaisquer
pronunciamentos no Voto.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece conhecimento, pelas razões
que passo a discorrer.
O voto condutor do Acórdão recorrido enuncia que o contribuinte não apresentara
razões de defesa específicas para as retenções do imposto que não foram confirmadas pela
unidade da RFB, sequer fornecera qualquer documentação, alusiva às referidas retenções, em
anexo à Manifestação de Inconformidade, resumindo-se a requerer que o valor pago a título da
estimativa de fevereiro de 2008 fosse levado ao encontro de contas, para fins de levantamento de
saldo negativo do IRPJ, tendo seu pedido sido integralmente atendido pelo colegiado de primeira
instância.
O Relator da Manifestação de Inconformidade fora diligente na busca por
informações de retenções do imposto sofridas na fonte pelo contribuinte, tendo se posicionado a
favor da pessoa jurídica além do que a própria peticionara.
A Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente instruída,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem prejuízo
de apresentação de provas extemporâneas ou em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesses
casos, satisfaça ao menos uma das hipóteses das alíneas do § 4o do mesmo artigo), sendo certo
que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos como o presente (art. 74, §
11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em atenção, inclusive, ao princípio da verdade material reiteradamente suscitado
pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá
somente pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte
pagadora, inteligência da Súmula CARF n° 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Já que o enunciado da Súmula CARF n° 143 configura direito superveniente,
bastaria a Recorrente comprovar, ainda que em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse
caso, a matéria – retenções na fonte – fosse previamente arguida na Manifestação de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903169/2013-01

Inconformidade), que recebera os rendimentos líquidos do imposto que alega ter sofrido,
independente de dispor, ou não, do comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora. A
prova poderia se dar por qualquer meio idôneo e hábil, como extratos bancários combinados com
a respectiva escrituração contábil.
Observo que a comprovação de que sofrera as retenções é requisito inafastável à
dedução, como assim sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os
elementos probatórios dos quais se pudesse extrair a certeza de que recebera os valores líquidos
dos tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio, atendendo, assim, o que
determina o art. 170 do Código Tributário Nacional, já que se está a cuidar de compensações
efetuadas pelo sujeito passivo.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, além do já citado inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, o mesmo não
merece acolhimento, quer pela sua ineficácia, já que não atendidos os requisitos estabelecidos no
art. 16, inciso IV e § 1o, do Decreto n° 70.235, de 1972, quer pela sua desnecessidade e
descabimento, haja vista que o estado dos autos permite que o julgador se convença de que a
procedência do crédito não restou provada pelo autor do feito, a quem, pelo já aqui esposado,
incumbe o ônus da prova, não se justificando, portanto, um retorno na marcha processual. Nesse
sentido, e a título exemplificativo também da necessária comprovação da efetiva retenção do
imposto, trago à colação excertos da ementa do Acórdão n° 1301-005.074, de relatoria do
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, sessão de julgamento realizada em 9 de fevereiro de
2021:
IRRF. RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO. O imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado se a contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos ou comprovação alternativa que comprove a efetiva retenção.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO Tanto a diligência como a perícia não se
destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus
probatório na forma legalmente estipulada.
O julgador administrativo deve lançar-se, então, sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
A falta de alegação e a ausência dos elementos de prova em sede do primeiro
recurso (manifestação de inconformidade) implicam preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.799 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903169/2013-01

deste Conselho revela-se sólida, como se percebe nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas
a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Mesmo que se admitisse, no presente caso, e enfatize-se, somente por hipótese, o
conhecimento da matéria não impugnada, a Recorrente não carreou ao processo as provas de
retenções do imposto supostamente sofridas na fonte, limitando-se a apresentar encadeamento de
mensagens que dão conta de que, em 2021, a instituição financeira demandada já não mais
dispunha dos dados de interesse da Recorrente.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Original